Tribunal: TJBA
Processo: 8000714-34.2024.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000714-34.2024.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADA: I. M. L. C. representada por MAURÍCIO CRUZ CASSIMIRO

Advogado(s)
:
LEONARDO BATISTA DA SILVA FILHO, LIDIA LISBOA FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇÃO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO RESISTIDA. PREFACIAL REJEITADA. SENTENÇA. PEDIDOS PROCEDENTES. CUSTEIO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. MICRONEURÓLISE MULTIPLA. RELATÓRIO MÉDICO FUNDAMENTADO.

INVIABILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS MATERIAIS E MÉTODOS UTILIZADOS PELO PROFISSIONAL PARA CURAR A DOENÇA.

INSURGÊNCIA CONTRA A REALIZAÇÃO COM O PROFISSIONAL ASSISTENTE. INEXISTÊNCIA DE PRESTADOR CREDENCIADO. REEMBOLSO INTEGRAL. HONORÁRIOS MÉDICOS. PRECEDENTE STJ. DANO MORAL CARACTERIZADO. SOFRIMENTO E ANGÚSTIA DA SEGURADA. VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU. R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8000714-34.2024.8.05.0043
,
tendo como apelante e apelada, as partes acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR
a
PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso
,
pelas razões adiante expostas.